Tribunal: STF
Processo: HC 160328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O decreto que converteu a prisão provisória em preventiva calcou-se na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, corroborado por fortes indícios de que o agravante é um dos principais traficantes de drogas da região.



    3. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas instâncias ordinárias de que o recorrente exercia importante papel no comércio ilícito de drogas, constatado mediante interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido.